Tribunal: TJDFT
Processo: 0754870-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754870-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO DE JESUS VELIDO IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Fernando de Jesus Velido, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF, no âmbito da Ação Penal no 0705946-42.2025.8.07.0008, na qual se imputam, em tese, os crimes de ameaça, sequestro, cárcere privado e roubo, no contexto de violência doméstica contra a mulher. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 08/09/2025, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 10/09/2025, sob o fundamento da garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. O impetrante, em síntese, sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando que a instrução criminal foi integralmente encerrada, encontrando-se o processo apenas no aguardo das alegações finais, inexistindo risco à conveniência da instrução ou à aplicação da lei penal. Argumenta que a suposta vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, negou a ocorrência de qualquer crime, afirmando não ter havido cárcere privado, roubo ou ameaça, bem como esclarecendo que eventual lesão corporal decorreu de queda acidental durante discussão iniciada por ela própria. Destaca, ainda, que imagens de câmeras de segurança do prédio corroboram a versão apresentada em audiência, demonstrando que a vítima não teve sua liberdade de locomoção restringida, o que afastaria os indícios de materialidade e autoria que sustentaram a prisão preventiva. Sustenta, também, que a decisão que manteve a custódia cautelar teria se baseado em meras presunções, ao desconsiderar o depoimento judicial da vítima sob o argumento de que seria “discurso ensaiado”, bem como ao invocar, de forma abstrata, o chamado “ciclo da violência doméstica” e registros pretéritos sem condenação, em afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal). Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculos sociais, sendo plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em observância ao princípio da proporcionalidade e à excepcionalidade da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, a desnecessidade da prisão, uma vez que a instrução criminal foi integralmente encerrada, encontrando-se o processo apenas no aguardo das alegações finais, inexistindo risco à conveniência da instrução ou à aplicação da lei penal. Argumenta que a suposta vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, negou a ocorrência de qualquer crime, afirmando não ter havido cárcere privado, roubo ou ameaça, bem como esclarecendo que eventual lesão corporal decorreu de queda acidental durante discussão iniciada por ela própria. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de hipótese que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 313, III, do CPP). DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia recebida nos seguintes termos (ID 249962243 dos autos de origem): “No dia 08 de setembro de 2025, por volta das 14 horas, na residência situada no Paranoá Parque, Quadra 3, Conjunto 1, Lote 1, Bloco K, apartamento 304, Paranoá/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, L.F.S., por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe as lesões constatadas no Laudo de Exame de Corpo e Delito 37660/25; ameaçou a ofendida, por palavras e gestos, de causarlhe mal injusto e grave; privou a vítima de sua liberdade, mediante cárcere privado; bem como subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular de sua companheira. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima, motivado por sentimento de posse, momento em que a empurrou contra a parede, desferiu-lhe golpes e a enforcou, tudo isso enquanto a ofendida segurava o filho recém-nascido no colo. O denunciado ainda arrancou o interfone da parede, subtraiu, mediante violência, o celular da vítima e trancou a porta do apartamento, mantendo a ofendida em cárcere privado, Ocasião em que afirmou que a mataria e acabaria com sua vida. No dia seguinte, o denunciado voltou a ameaçá-la e a impedir que levasse os filhos doentes ao hospital. Logo após perceber o acionamento da polícia militar, o denunciado fugiu do local e levou o aparelho celular da vítima. A vítima conseguiu acessar o WhatsApp Web e visualizou mensagem de áudio enviada pelo denunciado à sua irmã, em que ele afirmava que ela deveria buscar os filhos porque “o que eu vou fazer com ela com certeza ela vai para o cemitério e eu vou para a cadeia”. O denunciado foi preso em flagrante delito na posse do celular subtraído da vítima. A vítima convive com o denunciado há cerca de um ano e meio, mantendo com ele união estável e um filho em comum, o que configura situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006. (...) A denúncia, somada à prisão em flagrante, depoimento de policiais e da vítima, além das lesões verificadas, é suficiente para testificar a materialidade e indícios de autoria. Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que a manteve, ora impugnada (ID 79403775): “Cuida-se de pleito defensivo para revogação da prisão preventiva do acusado FERNANDO DE JESUS VELIDO ou, subsidiariamente, pela substituição de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal – CPP, cujas razões discorre na manifestação oral de ID 258699370. O Ministério Público, por seu turno, manifestou-se pelo indeferimento do pleito e consequente manutenção da segregação cautelar, ID 258699372. DECIDO. Compulsando os autos, constato que o denunciado FERNANDO foi preso em flagrante delito em 8 de setembro de 2025, por ter, em tese, agredido fisicamente sua então companheira, furtado o aparelho celular dela, a mantido em cárcere privado e proferido ameaças, conforme relatado no APF no 1.925/2025 (ID 249201050). O flagrante foi convertido em prisão preventiva em 10 de setembro de 2025, ID 249399346. De largada, não verifico superveniência de fatos novos que autorizem a alteração do quadro cautelar já anteriormente analisado por este Juízo. Isso porque a mudança substancial do depoimento da vítima, apresentada na arena processual, não se mostra apta a modificar a conclusão anteriormente firmada, senão vejamos. A ofendida apresentou versão nitidamente divergente daquela inicialmente levada à autoridade policial, valendo-se de expressões técnicas incomuns ao vocabulário de pessoas leigas, o que evidencia, com clareza, um discurso ensaiado. Aduziu, por exemplo, “não ter sofrido abalo psicológico” em relação à ameaça; qualificou o episódio como “fato isolado”, negou ter sido “violada em sua locomoção” ou atingido seu “direito de ir e vir” quanto ao cárcere privado, e afirmou ter sido ela própria quem “iniciou a agressão física”, dando a entender que o réu teria agido em legítima defesa. Tal discurso, para além da artificialidade patente, revela desalinhamento completo com o que foi relatado no boletim de ocorrência e com o que declarou anteriormente, levantando fundadas dúvidas acerca da veracidade e, sobretudo, da liberdade de sua manifestação de vontade, especialmente quando confrontado com o contexto relacional perverso já presente nos autos. A oscilação brusca na narrativa de LILIANE é, em verdade, compatível com a dinâmica do ciclo de violência doméstica, fenômeno amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência. A tentativa de minimizar os fatos e de assumir a culpa pela agressão reforça a hipervulnerabilidade da ofendida, tal qual já destacado em anterior pronunciamento judicial (ID 251268951). Trata-se de movimento típico de mulheres expostas a violências continuadas, que, pressionadas emocional e socialmente, passam a internalizar a responsabilidade pelos episódios de agressão, buscando proteger o agressor e restaurar a aparente “normalidade” da relação. Assim, a mudança de versão não favorece o acusado, mas sim confirma o padrão anterior de submissão, medo, dependência e coerção psicológica já identificados. E não é só. A manifestação de LILIANE sobre seu desinteresse na continuidade das medidas protetivas de urgência não tem o condão de afastar os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo porque revela-se possivelmente viciada, tendo em vista o ciclo de violência já delineado, e acende sério alerta quanto à possibilidade de reiteração delitiva, considerada a postura pregressa do acusado. Sobre isso, ressalto que o réu possui histórico notório de violência contra mulheres de seu convívio (ID 251367850), com ao menos dois outros registros de requerimentos de medidas protetivas de urgência formulado por outras duas mulheres em diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal (Itapoã e Taguatinga), circunstância que, associada à súbita retratação da vítima, impõe tratamento cauteloso e reforça o risco concreto de novas investidas agressivas, caso ocorra sua soltura. Diante desse cenário, verifico presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, de modo que a manutenção da prisão preventiva permanece estritamente necessária, não só pela gravidade dos fatos inicialmente narrados, mas também em razão do histórico recente de violência do acusado envolvendo outras mulheres. De outro lado, a invocação do princípio da proporcionalidade e o encerramento da instrução processual não afastam a necessidade da custódia, pois não houve alteração fática capaz de reduzir a periculosidade do réu. Ao revés, os elementos constantes dos autos, especialmente a mudança de versão da vítima, seu comportamento claramente vulnerabilizado e o histórico de violência do réu, conforme já ressaltado, reforçam o fundado receio de reiteração delitiva, circunstância que impede a revogação da prisão preventiva. À vista de todo o exposto, e considerando que nenhum elemento novo foi apresentado capaz de infirmar os fundamentos anteriormente expostos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado, que deverá permanecer hígida até ulterior deliberação. Observa-se que o paciente enfrenta desafios significativos para preservar sua racionalidade e se desvencilhar da senda criminosa, pois notória sua escalada de violência contra a vítima. No Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 249201056 – autos originários) a vitima apontou que já foi ameaçada com a utilização de faca; que já sofreu agressões de soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo, enforcamento, sufocamento e estrangulamento; que já precisou ser internada em razão das agressões; que era obrigada a manter relação sexual contra a sua vontade; que é perseguida e controlada constantemente; que o agressor já disse que se não for dele não será de mais ninguém, que é vigiada nos locais que frequenta, que foi proibida de visitar familiares e amigos, que foi proibida de trabalhar e estudar, que recebe mensagens de forma insistente, que é impedida de ter acesso a dinheiro, conta bancária e outros bens, que foi impedida de ir ao médico ou pedir ajuda a outro profissional. A gravidade concreta dos fatos narrados é manifesta, sendo impossível ignorar a escalada contínua e progressiva da violência perpetrada pelo paciente contra sua companheira, em um contexto de dominação, coação psicológica, constrangimento físico e ameaça de morte. A conduta do paciente revela um padrão reiterado de agressividade, que se intensifica a cada novo episódio, o que caracteriza verdadeiro ciclo de violência doméstica, no qual a vítima é submetida a sucessivos episódios de violação de seus direitos mais básicos, inclusive durante a gravidez e no puerpério, situação que agrava sobremaneira o risco que ora se busca conter por meio da segregação cautelar. Não se trata aqui de um fato isolado ou episódico. Conforme relatado, a vítima vem sendo agredida de forma sistemática, sendo submetida a espancamentos, estrangulamentos, ameaças com faca, coerção sexual, privação de liberdade, proibições de convivência familiar, de acesso a recursos financeiros e até de atendimento médico. Além disso, há evidência inequívoca de que o paciente, no auge de sua hostilidade, ameaçou tirar-lhe a vida, afirmando expressamente que cometeria um homicídio, o que o levaria à prisão, mas que garantiria que a vítima fosse "para o cemitério". Essa afirmação não pode ser relativizada, tampouco interpretada como mero desabafo momentâneo ou bravata impensada. Trata-se de ameaça clara, objetiva e real, formulada em meio a um histórico documentado de agressões, e que deve ser compreendida como parte de um contínuo de violência que exige resposta estatal firme e proporcional. O depoimento da ofendida, em sede inquisitorial, apresenta riquezas de detalhes difíceis de serem inventadas por condições de alterações psicológicas. Confira-se: “mantém relacionamento com o autor e coabita com ele há cerca de um ano e meio, que possui três filhos (A.R.F.F.A. - 15 anos, H.L.F.N.A. - 7 ANOS e D.L.F.J.V. - 47 dias), sendo apenas o caçula fruto do relacionamento com o autor. Disse que o comportamento do autor foi ganhando agressividade com o decorrer do relacionamento, chegando ao ponto de já ter sido agredida diversas vezes com socos, empurrões, estrangulamento, chutes, ameaças com faca, mas que, pela promessa de mudança em todas elas, nunca registrou qualquer ocorrência contra o autor. Disse inclusive que foi agredida diversas vezes durante a gravidez, chegando a ficar internada pois diante de uma agressão e estresse a placenta deslocou e, logo em seguida, teve por consequência o nascimento prematuro de D.L., com 32 semanas. Relatou ainda que o autor bebe e cheira cocaína todos os dias, o que o deixa ainda mais agressivo e descontrolado. Disse que depois do episódio em que foi agredida, teve o descolamento da placenta e D.L. nasceu prematuro, ficou 20 dias internada com o filho e desde então pede a separação do autor, que responde que pode até separar, mas que tomará o filho dela e que ela não poderá nem o ver. Relatou que ontem à tarde estava com os dois filhos mais novos em casa e o autor, que se preparava para dar banho no filho recém-nascido quando foi indagada pelo autor acerca de produtos de banho para o neném, sendo respondido por ela que havia comprado com sua cunhada que vende produtos da Natura. Disse que o autor não acreditou, falou que ela estava "com safadeza" e já foi para cima dela, empurrando-a contra a parede, batendo sua cabeça, e enforcando-a ao mesmo tempo que ela segurava o neném no colo, momento em que a vítima escorregou. Relatou ainda que conseguiu levantar e tentar afastá-lo com uma bolsa, o que não adiantou pois ele continuou segurando a vítima, enforcando-a e pressionando-a contra a parede. A vítima falou que chamaria a polícia, então o autor arrancou o interfone da parede, tomou o celular da vítima, trancou a porta do apartamento, fechou as janelas e disse que não era bandido para que ela chamasse a polícia, mas que se ela chamasse ele faria algo para ser considero bandido sim, que a mataria e acabaria com a vida dela. Nesse interím, diante do fato de que o autor pegava facas para ameaçá-la com frequência, escondeu as facas e que o autor ficou procurando-as para mais uma vez ameaçá-la. Disse que então mais uma vez pediu para separar e ele falou que iria embora, mas que levaria o filho deles e que ela não poderia vê-lo, impedindo a vítima até tarde da noite de segurar a criança, mas ele deixou quando deu a hora do neném mamar. Disse que dormiram separados e, nesta manhã, queria levar os dois filhos menores no hospital pois estão doentes, sendo impedida pelo autor que disse que ela não sairia com o filho menor e que se ela tentasse, bateria nela como havia feito no dia anterior. Disse que viu o celular carregando na parede e ligou para a PMDF, mas o autor tomou o celular da mão dela e falou para os policiais que ela estava com transtornos e que estava traindo-o, por isso estaria inventando mentiras e desligou. Disse que conseguiu ligar então do celular do filho, tendo o autor tomado o celular novamente e feito a mesma coisa. Relatou por fim que o autor pegou todas as suas coisas e foi para o lado de fora falando que ficaria esperando a polícia lá para a polícia ver que ele não estava fazendo nada de errado, que a vítima podia seguir com a denúncia, mas que pela afronta agora ela teria o que merecia, que a mataria e que acabaria com a vida dela. Contudo, na verdade quando a PMDF chegou ao local o autor já tinha se evadido levando consigo o celular da vítima que tomou a força, deixando suas coisas na porta da casa da vítima. Disse que seu celular está conectado no WhatsApp Web de seu notebook e viu que o autor mandou mensagem para a irmã dele falando que era para ela ir pegar o filho do casal pois com o que faria com a vítima com certeza que ela iria para o cemitério e ele para a cadeia e que não gostaria que o filho fosse para um abrigo. Relatou ao final que a PMDF tentou achá-lo nas redondezas, mas não conseguiu e, diante dos fatos, foi conduzida para esta delegacia para registro de ocorrência.”. De certo que a mudança tão drástica de versão narrada pela vítima em juízo deve ser analisada com cautela, pois, como bem menciona a magistrada na audiência de instrução (ID 79421041), mostra-se pouco crível que o relato tão detalhado prestado em sede inquisitorial pela vítima fosse por mera condição alterada do puerpério. Ademais, inegável constatar, diante do vídeo da audiência de instrução (ID 79421041), que a vítima apresenta narrativa pouco usual para pessoa “de fora do meio jurídico”. Como bem pontuado na decisão: “A tentativa de minimizar os fatos e de assumir a culpa pela agressão reforça a hipervulnerabilidade da ofendida, tal qual já destacado em anterior pronunciamento judicial (ID 251268951). Trata-se de movimento típico de mulheres expostas a violências continuadas, que, pressionadas emocional e socialmente, passam a internalizar a responsabilidade pelos episódios de agressão, buscando proteger o agressor e restaurar a aparente “normalidade” da relação.” Ressalte-se, ainda, que os vídeos de Ids 79403782/83, a princípio, não são suficientes a demonstrar a ausência de crime por parte do acusado, isto porque a denúncia afirma que os delitos foram praticados em 08/09/2025 e os vídeos juntados pelo impetrante contém a data de 07/09/2025. Registre-se, ainda, que a instrução já foi finalizada, com abertura de prazo para que as partes apresentem alegações finais, com ato seguinte, a prolação da sentença, oportunidade em que a prisão preventiva do paciente será novamente analisada. Assim, nesse momento, ausentes elementos a demonstrar a desnecessidade da prisão, especialmente porque as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se, incontestavelmente, inadequadas diante do padrão de violência reiterada, da manipulação psicológica imposta à vítima, da ameaça de feminicídio iminente e da instabilidade emocional e psíquica do paciente, especialmente quando potencializada pelo uso constante de entorpecentes. A simples proibição de contato ou imposição de afastamento do lar, no caso concreto, não garantiria a efetiva proteção da vítima, sendo, neste momento, medida inócua frente à determinação manifestada pelo agressor de ceifar sua vida. A prudência judicial e a função preventiva da prisão cautelar se impõem como instrumentos legítimos e necessários de proteção em casos como o presente, em que a manutenção da liberdade do agente representa, de forma objetiva, uma ameaça grave e iminente à vida de sua companheira e à tranquilidade do meio familiar. A decisão atacada encontra-se amplamente fundamentada, não se observando qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da liminar, tampouco se verifica desproporcionalidade, considerando-se o grau de risco envolvido. Assim, não há qualquer razão, em absoluto, para que o paciente retorne a liberdade. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025 16:49:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator